Tribunal: TJBA
Processo: 8002646-36.2020.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002646-36.2020.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSEFA FLORENCIA DE JESUS

Advogado(s)
:
EDVALDO BARBOSA BRITO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPETÊNCIA. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. FACULTATIVIDADE. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. SENTENÇA EXTINTIVA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Relações de Consumo da Comarca de Conceição do Coité/BA que, nos autos de Ação de Restituição do Indébito c/c Indenização por Danos Morais com Pedido Liminar ajuizada em face de instituição financeira, declarou a incompetência absoluta do juízo comum, ao fundamento de que as causas previstas na Lei nº 9.099/95 deveriam ser processadas no âmbito dos Juizados Especiais, extinguindo o feito sem resolução do mérito e determinando o arquivamento. A parte autora sustenta a facultatividade de ajuizamento da demanda no Juizado Especial Cível e requer a reforma da sentença para determinar o prosseguimento do feito na Justiça Comum.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a competência dos Juizados Especiais Cíveis, nas causas previstas na Lei nº 9.099/95, possui natureza absoluta, a autorizar a declaração de ofício pelo magistrado, ou se é relativa, constituindo faculdade da parte autora optar pelo ajuizamento da demanda na Justiça Comum.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impugnação à gratuidade da justiça apresentada pelo apelado (ID 99751616) é genérica e desacompanhada de prova apta a demonstrar a suficiência de recursos da parte autora, razão pela qual deve ser rejeitada.

4. O art. 3º da Lei nº 9.099/95 estabelece a competência dos Juizados Especiais para causas de menor complexidade, mas o §3º do referido dispositivo confere à parte autora a faculdade de optar pelo procedimento ali previsto, inexistindo impedimento legal para o ajuizamento da ação perante a Justiça Comum.

5. O Enunciado nº 1 do FONAJE dispõe que o exercício do direito de ação no Juizado Especial Cível é facultativo para o autor, reforçando a natureza não obrigatória da competência.

6. A competência dos Juizados Especiais Cíveis possui natureza relativa, razão pela qual não pode ser declarada de ofício, conforme dispõe a Súmula nº 33 do Superior Tribunal de Justiça.

7. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que cabe ao autor escolher entre o procedimento da Lei nº 9.099/95 e o rito comum, sendo inviável a declinação de ofício da competência para o Juizado Especial quando a parte opta pela Justiça Comum, conforme decidido no RMS 61.604/RS e no AgInt no REsp 1.837.659/SP.

8. A sentença que reconhece a incompetência absoluta do juízo comum e extingue o processo sem resolução do mérito viola a faculdade legal assegurada à parte autora e contraria a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 64, §1º; CPC, arts. 1.021, §4º, e 1.022; Lei nº 9.099/95, art. 3º e §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 33; STJ, RMS 61.604/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 17.12.2019, DJe 03.02.2020; STJ, AgInt no REsp 1.837.659/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 17.02.2020, DJe 20.02.2020; FONAJE, Enunciado nº 1.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível n.º 8002646-36.2020.8.05.0063 em que figuram como apelante JOSEFA FLORENCIA DE JESUS e como apelado BANCO DO BRASIL S/A.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR